Tribunal: TJSP
Processo: 1019934-54.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E DA EMPREGADORA – PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA AFASTADA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS – PLEITO DE APLICAÇÃO DA TR PARA

Ementa:

AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E DA EMPREGADORA – PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA AFASTADA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS – PLEITO DE APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.

Recursos parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário, mantido o decreto de procedência do pedido inicial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1019934-54.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante MERCEDES-BENZ
DO BRASIL LTDA e Apelado MILTON MAXIMINO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos e reformaram em parte a sentença em sede de reexame necessário. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1019934-54.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE/APELADORECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO/APELANTEAPELADO: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA,
MILTON MAXIMINO
VOTO No 14901
AÇÃO ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LESÕES
NOS
MEMBROS
SUPERIORES

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO
INSS E DA EMPREGADORA PRELIMINAR DE
CERCAMENTO DE DEFESA AFASTADA LAUDO
MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO

CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE
E NEXO CAUSAL COMPROVADOS
AUXÍLIO-
ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA JUNTADA DO
LAUDO PERICIAL AOS AUTOS
PLEITO DE
APLICAÇÃO
DA
TR
PARA
CORREÇÃO
MONETÁRIA
DESCABIMENTO
SENTENÇA
MANTIDA.
Recursos parcialmente providos. Sentença parcialmente
reformada em sede de reexame necessário, mantido o
decreto de procedência do pedido inicial.
Trata-se de ação acidentária movida por Milton

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Maximino em face do INSS Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor junto à empresa
Mercedes-Benz do Brasil Ltda., na função de prensista, foi acometido de lesões nos
membros superiores, tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a concessão
de benefício acidentário.
A autarquia ré foi regularmente citada (fls. 39) e
apresentou contestação (fls. 36/38).
A empregadora foi admitida como assistente simples
do INSS (fls. 250/251).
Realizou-se a perícia médica com vistoria (laudo às fls.
290/301).
A sentença de fls. 339/347 julgou procedente o pedido,
condenando o INSS a pagar auxílio-acidente ao autor, além do respectivo abono
anual, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, com juros de mora
e atualização monetária. A decisão, ainda, condenou o réu ao pagamento dos
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre as prestações
vencidas até a data da prolação da sentença, e determinou a remessa necessária.
Inconformada, a autarquia ré interpôs recurso de
apelação (fls. 354/358), sustentando, em resumo, ser incabível a concessão do
benefício de auxílio-acidente, uma vez que não foi caracterizado o nexo de
causalidade entre as moléstias diagnosticadas e o labor. Subsidiariamente, requer a
alteração do termo inicial do benefício para a data da juntada do laudo pericial aos
autos; a observância da Lei no 9.494/97 (TR) no que tange à atualização monetária e
aos juros de mora; e a relegação da fixação da verba honorária para a fase de
liquidação de sentença.
Contrarrazões às fls. 364/367.
A empregadora, Mercedes-Benz do Brasil Ltda., por
seu turno, interpôs recurso de apelação às fls. 368/382, arguindo preliminar de
cerceamento de defesa e requerendo a anulação da sentença, com o consequente
retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, ao argumento de
que seu requerimento de esclarecimentos periciais não foi atendido. No mérito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
sustenta, em resumo, que não foram preenchidos os requisitos necessários à
concessão do benefício. Alega que o autor não apresenta DORT, que seu estado
clínico não caracteriza comprometimento da capacidade laboral, e que as tarefas por
ele realizadas enquanto empregado da Mercedes-Benz em nenhum momento
contribuíram para desenvolvimento ou agravamento de qualquer doença.
Subsidiariamente, requer a alteração do termo inicial do benefício para a data da
juntada do laudo pericial aos autos.
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de
defesa. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com clareza os
motivos pelos quais o pedido foi julgado improcedente. O juízo a quo entendeu que
as provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a controvérsia na medida
em que, sendo ele o destinatário da prova, incumbe-lhe, nos termos do artigo 370 do
Código de Processo Civil, reconhecer acerca da conveniência das diligências
necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo aquelas desnecessárias
ou protelatórias.
No mérito, os recursos comportam parcial provimento
e a sentença deve ser parcialmente reformada em sede de reexame necessário,
mantido o decreto de procedência do pedido inicial.
Pois bem, de início, cumpre consignar que a prova
pericial, produzida por expert de confiança do juízo, foi muito bem elaborada,
analisando o perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo
circunstanciado de forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes
à solução da demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,
pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, narra o autor, na exordial, em
razão das condições agressivas de seu labor junto à empresa Mercedes-Benz do
Brasil Ltda., na função de prensista, foi acometido de lesões nos membros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
superiores, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Realizada a prova médica na origem, inclusive com
vistoria no local de trabalho, consignou-se, quanto à anamnese:
“Refere dor e limitação articular nos ombros, punhos e
mão direita com formigamento nas mãos e diminuição na
força muscular nos membros superiores desde 2017.
Autor negando outras moléstias ocupacionais ao ser
questionado” (fls. 291).
Ao exame físico específico, observou-se:
“Exame dos ombros:-
Dor à palpação e aos movimentos articulares
Teste de Neer, Patte e Jobe positivos.
Teste de Yergason negativo
Crepitação aos movimentos articulares
Sem atrofia muscular
Limitação discreta aos movimentos de rotação externa,
abdução e rotação interna.
Exame dos punhos:-
Cicatriz cirúrgica longitudinal no punho direito - face
palmar (cerca de 3 cm.)
Dor à palpação e aos movimentos articulares
Teste de Phalen, Phalen invertido e Tinel positivo.
Sem limitação aos movimentos articulares
Prova de Filkenstein negativo
Sem atrofia muscular.
Exame da mão direita:-
Cicatriz cirúrgica ao nível da articulação metacarpo-
falangeana do 1o./4o./5o quirodáctilo
Dor à palpação e aos movimentos articulares na face
palmar
Sem limitação aos movimentos articulares nas falanges e
metacarpos do 1o./4o./5o. dedos da mão direita
Sem atrofia muscular
Diminuição na força muscular do membro superior direito
em grau discreto a moderado e discreto a esquerda.
Crepitação aos movimentos articulares na face palmar da
mão direita com discreto edema.
Pulsos presentes e normais” (fls. 292/293).
No mais, assentou o perito:
“O
autor
apresenta
TENDINITE
DO
SUPRAESPINHOSO,
INFRAESPINHOSO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
SUBESCAPULAR
e
BURSITE
SUBACROMIAL-
SUBDELTÓIDEA
DISCRETA
NOS
OMBROS,
SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO NOS PUNHOS e
TENDINITE NA MÃO DIREITA com FISSURA
INSERCIONAL NO TENDÃO SUPRAESPINHOSO NO
OMBRO DIREITO tendo se submetido a tratamentos
cirúrgicos.
(...)
Conforme constatado na vistoria realizada, o autor
realizava movimentos articulares constantes e repetitivos
com os membros superiores na sua atividade diária que
desencadearam/contribuíram para o aparecimento destas
patologias
com
fissura
insercional
no
tendão
supraespinhoso no ombro direito.
Apesar dos tratamentos cirúrgicos, o autor apresenta uma
incapacidade parcial e permanente para o trabalho
executado.
Portanto, o perito admite o nexo entre estas moléstias e o
trabalho e sugere que o autor execute atividades
compatíveis a
sua condição física” (fls. 296/299 realces acrescidos).
E
concluiu:
“O
perito
sugere
um
AUXÍLIO ACIDENTE de 50% (cinqüenta porcento)” (fls. 300).
Em resposta aos quesitos apresentados, afirmou:
“Incapacidade constatada pelo perito quando da elaboração do laudo” (fls. 300).
Nesse contexto, pelo que se extrai do laudo oficial, o
comprometimento físico sequelar diagnosticado nestes autos atinge de forma parcial
e permanente a funcionalidade do segmento afetado, implicando em redução da
capacidade laborativa do segurado para o exercício da função habitualmente
praticada, o que, aliado ao reconhecimento do nexo de causalidade/concausalidade,
autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos, ou seja, 09 de
junho de 2019, ante a ausência de afastamentos interessando a patologia constatada,
e, também, porque somente nesta oportunidade é que se pôde constatar a
definitividade da moléstia discutida nestes autos, de modo que ficam providos os
recursos neste aspecto. Também é devido o abono anual (artigo 40 da Lei no
8.213/91).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Observo que o benefício concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Os valores em atraso, decorrentes do benefício
deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, afastada a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), por força da
declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida aos
14.03.2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25.03.2015. Anoto, quanto a
este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo
os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores,
quando da atualização do precatório, em função do julgamento em 20.09.2017,
publicado em 25.09.2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida. Afasta-se, deste modo, o pleito autárquico neste aspecto.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial
do benefício, serão computados mês a mês de forma decrescente à base mensal
prevista para caderneta de poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09
(porque não alterado neste aspecto em sede da referida ADI), de modo que fica
mantido o índice determinado na sentença, o que implica em não conhecer o recurso
autárquico neste específico, ante a ausência de interesse em recorrer.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Verifico, ainda, que não há que se falar em prescrição
quinquenal, uma vez que o termo inicial do benefício (09.06.2019) é posterior à data
do ajuizamento da ação (08.08.2018).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do
Código de Processo Civil, observando-se a Súmula no 111 do Superior Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento aos recursos e reformo em parte a sentença em sede de reexame
necessário, mantido o decreto de procedência do pedido inicial.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator